Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-54.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001011-54.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 121.476.258-17 (APELADO), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001011-54.2020.811.0005

APELANTES: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e MARIA DA SILVA SANTOS

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REJEITADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 24.000,00 (danos materiais) e R$ 10.000,00 (danos morais) em razão de financiamento de veículo realizado mediante fraude. Sustenta ausência de responsabilidade, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado. Apelação adesiva interposta por MARIA DA SILVA SANTOS visa a majoração do valor da indenização por danos morais. A sentença foi parcialmente procedente. Ambas as partes impugnaram o quantum indenizatório. Preliminar de nulidade da sentença foi suscitada com base em alegada fundamentação inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por alegada fundamentação inidônea; (ii) definir se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude na venda financiada de veículo; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois a decisão impugnada está devidamente fundamentada, com enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC. O mero inconformismo da parte não configura vício formal.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude na contratação de financiamento de veículo, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na verificação da autenticidade da documentação apresentada.

Restou comprovado que a autora entregou o veículo à revendedora para venda e não recebeu o valor ajustado, sendo surpreendida com a transferência do bem a terceiro por meio de financiamento realizado pela ré, sem sua autorização ou assinatura válida.

A ausência de comprovação do repasse dos valores à autora e da veracidade da assinatura no ATPV reforça a existência de falha na prestação do serviço, tornando inequívoco o dever de indenizar.

O dano moral é
in re ipsa
, sendo prescindível prova do abalo psíquico, bastando o prejuízo injusto à esfera pessoal da vítima.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), embora reconheça o sofrimento causado, deve ser reduzido para R$ 6.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e da moderação.

A apelação adesiva da autora, que pleiteava majoração do dano moral, deve ser desprovida, tendo em vista a razoabilidade do montante fixado após a revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso interposto pela instituição financeira foi parcialmente provido, enquanto o recurso adesivo manejado pela autora foi desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição da preliminar de nulidade por fundamentação inidônea impõe-se quando a sentença apresenta motivação suficiente e enfrenta os elementos essenciais da controvérsia.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, quando concede financiamento com base em documentação fraudulenta, sem verificar a legitimidade da alienação do bem.

A indenização por dano moral decorrente de fraude em financiamento de veículo deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade, da moderação e da função reparatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 489; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 12826/2017, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2017, DJE 20.06.2017.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001011-54.2020.811.0005

APELANTES: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e MARIA DA SILVA SANTOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e MARIA DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida à restituição da quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a 1a Apelante em suas razões recursais sustenta a inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira, alegando que atuou como mera cessionária de crédito em operação realizada entre a autora e revendedora de veículos ("Baiano Veículos"), não sendo parte da relação contratual de compra e venda que resultou no alegado prejuízo.

Alega ausência de comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano, bem como a inexistência de danos morais, por se tratar de meros dissabores não ensejadores de reparação.

Afirma que eventual condenação deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, com redução do
quantum
indenizatório.

Requer, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, a redução dos danos morais, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, o 2o apelante aduz que a indenização por danos morais foi fixada em montante desproporcional, sendo manifestamente inferior aos danos materiais reconhecidos judicialmente.

Ao final, requer o não provimento do recurso principal, sustentando a robustez do conjunto probatório que evidencia a ocorrência do ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo dano suportado pela parte autora. Em contrarrazões, pugna, ainda, pela majoração do valor fixado a título de danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da reparação integral.

No id. 323265915, as contrarrazões foram apresentadas pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, requerendo o não provimento do recurso adesivo postula pela parte autora.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1a Apelante, conforme comprovante de id. 323513351.

A 2a Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - DIALETICIDADE

A preliminar suscitada não merece acolhida.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular analisado as alegações e valorado as provas constantes dos autos, especialmente as faturas e registros de utilização do cartão pela parte autora, afastando a tese de desconhecimento da contratação.

Inexiste qualquer omissão, contradição ou julgamento
extra petita
, tampouco afronta ao dever constitucional de fundamentação, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, em conformidade com o artigo 489 do CPC.

Eventual inconformismo da parte apelante com o resultado do julgamento não configura vício formal nem nulidade do ato sentencial, razão pela qual a preliminar deve ser
REJEITADA.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e MARIA DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida à restituição da quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Consta nos autos que a parte autora, MARIA DA SILVA SANTOS, figura como proprietária do veículo automotor FIAT STRADA WORKING CE, ano/modelo 2012/2012, placas NXM 4744, o qual teria sido entregue, em julho/2017, à empresa revendedora “Baiano Veículos”, com o intuito de intermediação de venda pelo valor de R$ 24.000,00, a ser pago após a concretização do negócio com eventual comprador.

Relata a autora que teria fornecido o Certificado de Registro do Veículo (CRV) sem assinatura, sob a condição de que somente o assinaria após o recebimento integral do preço ajustado.

Posteriormente, ao consultar o registro do bem, verificou que o automóvel havia sido transferido para GLEDSON DOS SANTOS SOUSA, o qual celebrou contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., sem que, segundo afirma, tivesse sido previamente comunicada ou recebido o valor correspondente à venda.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aferição da responsabilidade da instituição financeira pela fraude praticada na venda do veículo da autora e à adequação do montante arbitrado a título de compensação moral.

A sentença de primeiro grau reconheceu, com acerto, a responsabilidade da ré com fundamento na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. Senão vejamos trecho da decisão:

“Em relação ao mérito, a requerente alega que entregou seu veículo à revendedora "Baiano Veículos" para que fosse vendido, mas não recebeu o valor acordado e descobriu que o veículo foi alienado fiduciariamente à requerida mediante fraude.

A requerida, por sua vez, alega que atuou como mero agente financeiro, repassando os valores à revendedora, e que não possui responsabilidade pelos danos sofridos pela requerente.

No caso em concreto, verifica-se que a requerente comprovou a propriedade do veículo, conforme documento acostado, no id. 34728675, bem como verifica-se que houve a entrega à revendedora "Baiano Veículos" para venda.

A requerida, por sua vez, não comprovou o repasse dos valores à requerente, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova.

Por outro lado, a requerida não apresentou o contrato de financiamento firmado com o terceiro, Gledson dos Santos Sousa, nem comprovou a autenticidade da assinatura da requerente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, o que reforça a tese de fraude.

Assim, restou comprovado que a requerida, por meio de sua parceira comercial, "Baiano Veículos", alienou o veículo da requerente a terceiro mediante fraude, causando-lhe danos materiais e morais.

A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto decorre de falha na prestação do serviço, consistente na falta de segurança na análise dos documentos e na concessão do financiamento.”

Em resumo, a instituição financeira concedeu crédito a terceiro com base em documentação que não se demonstrou regularmente subscrita pela verdadeira proprietária do bem, deixando de comprovar a veracidade da assinatura lançada no ATPV e a formalização legítima do contrato de financiamento.

Vale destacar que o financiamento do bem decorreu de relação negocial viciada, e sua efetivação possibilitou o esvaziamento patrimonial da autora, sem que esta tivesse recebido o valor avençado.

Ainda que a atuação da financeira tenha ocorrido de modo indireto, revela-se essencial à concretização do ilícito, ensejando o dever de indenizar por falha na segurança do serviço, conforme entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO – ASSINATURA E DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico . (Ap 12826/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) (TJ-MT - APL: 00225526720118110041 12826/2017, Relator.: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017)”

Noutra senda, no que diz respeito aos danos materiais, restou incontroversa a perda do valor correspondente ao veículo, sem qualquer pagamento pela revendedora, configurando prejuízo econômico direto, bem quantificado pela sentença em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

No tocante aos danos morais, embora configurados o abalo psicológico e o sentimento de frustração e impotência diante da perda patrimonial, o valor fixado a título de reparação deve observar os princípios da moderação, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

À vista da jurisprudência consolidada para casos análogos, e ponderando-se a natureza do ilícito, a ausência de exposição pública ou repercussão intensa, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) quantia que atende aos critérios compensatórios e pedagógicos sem destoar da razoabilidade.

Ao arremate, diante do conjunto probatório constante dos autos e da responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção parcial da sentença, apenas para ajustar o valor da indenização por danos morais.

Ante o exposto, voto por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) mantidos os demais termos da sentença, inclusive os danos materiais.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo apresentado por MARIA DA SILVA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025